Tribunal: TJDFT
Processo: 0734392-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734392-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: RONIEL RIBEIRO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, BANCO HONDA S/A, contra r. despacho proferido pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na ação de busca e apreensão no 0733306-06.2021.8.07.0003 ajuizada em face de RONIEL RIBEIRO DA SILVA, nos seguintes termos (ID 138253880 do processo referência): Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 40229889), o agravante alega que o bem objeto da demanda não foi apreendido/reintegrado, apesar do mandado expedido na tentativa de reaver o veículo dado em garantia. Sustenta que requereu expedição do mandado de busca e apreensão, informando inclusive o novo endereço do agravado. Aduz que a determinação do d. Juízo de origem para que comprove efetivamente a localização do veículo carece de amparo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo banco agravante. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 40229891). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento contratual do agravado em relação às parcelas inclusas no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Aduziu que realizou pesquisas administrativas com intuito de localizar o agravado, contudo, sem êxito. À vista disso, requereu consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis ao d. Juízo de origem a fim de obter novos endereços do agravado para prosseguimento da ação (petição de ID 131572020 do processo referência). Sobreveio o r. despacho agravado que determinou a intimação do agravante para tomar ciência dos endereços encontrados, confira-se: “Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo.”. (Grifos do original) Vê-se que não houve determinação de desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo, tampouco a sua expedição foi condicionada à comprovação da localização do bem mediante fotografia ou outro meio eletrônico. Além do mais, não foi requerida a expedição do mandado de busca e apreensão do bem em questão, nem mesmo foi informado o novo endereço do agravado pelo agravante, tal como afirma o próprio agravante em suas razões recursais. Tanto é assim, que não houve decisão nesse sentido. O pronunciamento recorrido consiste, na verdade, em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, portanto, é irrecorrível a teor do disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil[3]. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse cenário, entende-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.